Tribunal: TJPA
Processo: 0002848-61.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002848-61.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CANCELAMENTO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO PRINCIPAL PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR RATIFICADA NA SENTENÇA. AÇÃO CAUTELAR JULGADA PROCEDENTE NO MÉRITO.
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA.
PRESENTES
IN CASU.
PEDIDO CAUTELAR AUTÔNOMO DO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
ajuizada por
CKOM ENGENHARIA LTDA
, julgou procedente a ação,
in verbis
(Num. 4459635 - Pág. 1/3):

“A ação principal de prestação de contas noticiada nestes autos, findou na condenação do Banco da Amazônia S/A a prestar contas a requerente Ckom Engenharia Ltda.

Em vista disto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, mantenho a liminar concedida na presente ação cautelar, a fim de permanecer vedada, na pendência da lide que aguarda julgamento, a inscrição do requerente em órgãos de proteção ao crédito, porque prematura e quiçá desprovida de exatidão.

Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR concedida às fls. 32 e 132 e JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a exclusão do nome da requerente CKOM ENGENHARIA LTDA dos cadastros restritivos de créditos, referentes aos Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 269, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida em custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Publique-se. Registre-se, Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se após as formalidades legais.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 4459637 - Pág. 1/14), alegando em suma que a apelada realizou empréstimos com a instituição bancária e estando inadimplente, mostra-se legítima a negativação. Assim, não estaria comprovado nenhum dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, para obstar-se a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Portanto, ausente a probabilidade do direito da autora, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para que a ação cautelar inominada seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 4459639 - Pág. 1/7), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, no alegado desacerto da sentença que confirmou a liminar concedida, e, julgou procedente o pedido para determinar a exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito, referentes a contratos empréstimo.

Pois bem.

A empresa autora/apelada alega em exordial (Num. 4459620 - Pág. 5/15), que firmou com o banco réu dois contratos de abertura de crédito, garantidos por fiança, em 17/10/2000 e 11/12/2000, que estavam sendo cumpridos até que lhe fora oferecido novo empréstimo, firmando-se um terceiro contrato.

Contudo, com o passar do tempo, as prestações teriam se tornado supostamente absurdas, razão pela qual procurou o banco para renegociar a dívida, não obtendo sucesso.

Diante disso, ajuizou a presente cautelar inominada, para obstar a inscrição da autora nos cadastros de proteção de crédito, até o ajuizamento e deslinde da ação principal cabível, a fim de rediscutir a dívida.

Devidamente citado, o banco réu apresentou Contestação (Num. 4459623 - Pág. 1/10), afirmando inexistir qualquer irregularidade nos mútuos pactuados, portanto, nítida a legalidade dos efeitos da inadimplência. Assim, em sendo ausente a probabilidade do direito da autora, a cautelar inominada deveria ser julgada totalmente improcedente.

Posteriormente, fora informando nos autos que a autora ajuizou a ação principal de prestação de contas, Processo n.º 0001491-37.2004.8.14.0301, que conforme Certidão (Num. 4459648 - Pág. 26), teve acórdão transitado em julgado na data de 26/06/2017.

Nos referidos autos, a sentença foi procedente (Num. 71529878 - Pág. 18/22):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, a fim de decretar o dever de prestar contas da empresa ré e de declarar a existência de saldo em favor da parte ré no valor de R$ 5.610.044,74 (cinco milhões seiscentos e dez mil quarenta e quatro reais e setenta centavos), tudo em consonância com o art. 915, §§ 1º e 3º do CPC. Assim sendo, extingo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 269, I do CPC.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos moldes do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC.

Após o trânsito em julgado, efetue as necessárias anotações e comunicações.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”.

Após oposição de Embargos de Declaração, houve acolhimento parcial nos seguintes termos (Num. 71529880 - Pág. 12/13):

“Ao analisar a sentença exarada às fls. 692/696, vislumbrei contradição que deve ser sanada para que a tutela jurisdicional seja concedida de forma certa e segura aos sujeitos da lide.

De fato, a r. sentença, em sua parte dispositiva, apesar de fazer menção ao dispositivo legal correto (art. 269, I, do CPC), extinguiu o processo sem resolução de mérito. Com fundamento nisto, torna-se necessária a retificação do seguinte trecho no dispositivo da sentença de fls. 692/696:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, a fim de decretar o dever de prestar contas da empresa ré e de declarar a existência de saldo em favor da parte ré no valor de R$ 5.610.044,74 (cinco milhões seiscentos e dez mil quarenta e quatro reais e setenta centavos), tudo em consonância com o art. 915, §§ 1º e 3º do CPC. Assim sendo, extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 269, I, do CPC”.

No mais persiste a decisão de acordo tal como está.

No que tange o pedido de majoração dos honorários advocatícios, tem-se que tal pleito não deve prosperar tendo em vista que a decisão deste d. juízo baseou-se em expresso dispositivo do Código de processo Civil, qual seja, o art. 20, § 4º (...)”.

Interposto Recurso de Apelação, o acórdão deu parcial provimento ao recurso, no seguinte sentido (Num. 71529881 - Pág. 22 a Num. 71529882 - Pág. 3):

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para admitir a substituição do índice de juros remuneratórios pela taxa média de mercado, a aplicação da multa moratória sobre o montante atualizado da dívida até o momento do vencimento da obrigação e da aplicação dos juros de mora em cada parcela, a partir do atraso no pagamento da mesma.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas proporcionalmente entre as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento). Nesse mesmo diapasão, cada litigante deverá arcar com remuneração de seus causídicos.”.

Como é sabido, inobstante sua natureza e característica, o processo cautelar é autônomo e tramita de forma independente da ação principal, especialmente quando o objeto e o resultado são diferentes. Ademais, o julgamento de mérito ocorrido na ação principal não gera a perda superveniente do interesse de agir na ação cautelar acessória.

Pois bem.

Sabe-se que o processo cautelar visa a resguardar uma situação de fato ou de direito, a fim de permitir a efetividade de outro processo, seja ele de conhecimento, de execução ou até mesmo cautelar.

Para o deferimento da medida cautelar, é necessária a presença dos requisitos essenciais, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O STJ conceitua o
fumus boni iuris
como a "
plausibilidade do direito invocado
" (AGRMC nº 1592-GO, j. em 30.6.99, rel. Min. Edson Vidigal). Assim, plausível significa razoável, aceitável, admissível.

Portanto, é necessário que o requerente apresente pelo menos alguma prova que faça supor, à primeira vista, que seus argumentos têm fundamento e que, realmente, está havendo ameaça a direito seu.

Segundo prestantes lições de Humberto Theodoro Júnior:

"(...) não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas tão-somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela, no processo principal. Assim, se da própria narração do requerente da ação cautelar, ou da flagrante deficiência do título jurídico em que se apoia sua pretensão de mérito, conclui-se que não há possibilidade de êxito para ele na composição definitiva da lide, caso não é de lhe outorgar proteção cautelar."
(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 11ª ed, vol. II, p. 366).

Por sua vez, o
periculum in mora
se faz presente quando, da espera pelo julgamento final da ação de mérito, possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao direito do autor.

No caso em apreço, a autora pretende à exclusão de seus dados dos cadastros de proteção ao crédito, sob o argumento que havia questionamentos acerca dos valores devidos. Já na contestação, o réu alega que a negativação seria legítima, ante a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade da dívida.

Na hipótese, a ação cautelar tratou especificamente da tutela antecipada para obstar a negativação do nome da empresa apelada, reconhecidos pelo juízo singular como preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida pretendida.

Com efeito, versando o mérito da ação cautelar sobre o
fumus boni juris
e
periculum in mora
, não há que se falar em reforma da sentença. Até porque, o resultado da ação principal julgou procedente o pedido formulado pela autora, a fim de decretar o dever de prestar contas da empresa ré, acerca da dívida objeto da lide.

Nessa esteira, a tutela de urgência foi corretamente deferida na ação cautelar, vez que de fato havia a probabilidade do direito alegado pelo autor, bem como o evidenciado o perigo da demora. Diante disso, é imperiosa a manutenção da sentença.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DE NOME DO SERASA – LIMINAR DEFERIDA -
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA
– TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA NA SENTENÇA - AÇÃO CAUTELAR JULGADA PROCEDENTE NO MÉRITO – PEDIDO CAUTELAR AUTÔNOMO DO PRINCIPAL -
HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS À PARTE QUE SUCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -.
1.Recurso de Apelação Cível em face de sentença que julgou procedente Ação Cautelar com Pedido para Cancelamento de Protesto e Exclusão do Cadastro do Serasa.
2. Liminar deferida e ratificada na sentença. Objeto da ação cautelar refere-se à tutela de urgência, presentes fumus boni juris e periculum in mora. 3.Ação cautelar julgada procedente no mérito.
Pedidos formulados na ação principal, concernentes aos danos morais e materiais julgados improcedentes, em face do Verbete Sumular 358-STJ. 4.Ação cautelar autônoma da ação principal. Honorários e custas processuais devidos à parte que sucumbiu. 5.Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - Apelação: 0005314-43.2008.8.11.0040, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/08/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL -
CAUTELAR INOMINADA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR
- JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - CONCESSÃO - HONORÁRIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -
Para o deferimento da medida cautelar, é necessária a presença dos requisitos fundamentais, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora - O apelante comprovou que a sua atual condição financeira lhe impede de arcar com as custas e despesas processuais
- Se os honorários advocatícios foram arbitrados conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC/2015, incabível a sua redução. (TJ-MG - AC: 02048482220038130481 Patrocínio, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 29/03/2017, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CAUTELAR LIMINAR PARA CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO SERASA. POSSIBILIDADE. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA O AGRAVANTE.
1.CORRETA A DECISÃO QUE VERIFICANDO O FUMUS BONI JÚRIS E O PERICULUM IN MORA CONCEDE LIMINAR PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO.

2. A EXCLUSÃO DO NOME DOS AGRAVADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, ENQUANTO SE DISCUTE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO NO PROCESSO PRINCIPAL, NÃO ACARRETA PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO AGRAVANTE. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-DF - AGI: 20130020205977 DF 0021497-50.2013.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2013, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2013 . Pág.: 127).

Ademais, não vislumbro prejuízo ou dano irreparável a apelante que possa advir da decisão que o impede de incluir o nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, não implicando em qualquer prejuízo imediato que justificasse a revogação da concessão da tutela conferida pelo juízo
a quo
.

Reafirmo ainda, que a não inclusão do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, enquanto se discutia o débito no processo principal, não acarretaria perigo de lesão grave ou de difícil reparação a apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, mantendo
in totum
a sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, § 2º e § 11, do CPC, uma vez que a sentença foi proferida ainda sob a vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2024